Tribunal: STF
Processo: AC 502
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO. ART. 3º, § 1º, DA LEI 9.718/98. PIS/COFINS. AMPLIAÇÃO DA
 BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SOB O CRIVO DO
TRIBUNAL.
1. A conclusão, em casos análogos, pela plausibilidade
da tese que defende a inconstitucionalidade da norma impugnada e a
percepção da real dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos
pela cobrança de exação que eventualmente venha a ser declarada
ofensiva à Constituição Federal evidenciam a presença dos
pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar
pleiteada. Precedentes.
2. Efeito suspensivo concedido ao recurso
extraordinário interposto pela empresa requerente, ficando suspensa,
 assim, a aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.
3.
Entendimento original da Relatora, em sentido oposto, abandonado
para participar das razões prevalecentes.
4. Agravo regimental
provido.